Tribunal: TJES
Processo: 0015120-51.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015120-51.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015120-51.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O referido recurso discute a legalidade da eliminação do candidato do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário (Edital SEJUS 01/2006), na fase de investigação social, em decorrência de condenação criminal com trânsito em julgado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário agiu corretamente ao: (i) aplicar o Tema nº 339/STF para afastar a alegação de nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (inciso IX do art. 93 da Constituição Federal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à parte agravante demonstrar o equívoco da decisão que negou seguimento ao recurso, não sendo suficiente a mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a discordância com a aplicação de precedentes qualificados sem a demonstração de distinção (distinguishing) ou superação (overruling).

A alegação de negativa de prestação jurisdicional é afastada, pois o acórdão recorrido tratou de toda a matéria ventilada, em conformidade com o Tema nº 339 do STF, segundo o qual o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A mera reiteração de argumentos em Agravo Interno, sem a demonstração de equívoco na decisão agravada, não é suficiente para a reforma do julgado.

Não há negativa de prestação jurisdicional se o acórdão apresenta fundamentação, ainda que de forma sucinta, para a solução da controvérsia, nos termos do Tema nº 339/STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, II e V; art. 37, caput e II; art. 93, IX; art. 102, III, ‘a’. Código de Processo Civil, art. 1.021. Lei Complementar Estadual nº 455/2008, art. 6º, V. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG); STF, Súmula 282; STF, Súmula 356; STF, RE 1.318.174 AgR; STF, ARE 1.092.856 AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015120-51.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LILIAN MAGESKI ALMEIDA - OAB ES10602-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12157934), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8298025), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5457027 integrado por id. 7585029) lavrado pela
Egrégia

Segunda Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
exarado pelo
Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória/ES,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignado, o Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema n° 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“visto que o r. decisum recorrido não apenas diverge da jurisprudência consolidada do E. STF, como também apresenta manifesta violação a dispositivos legais e constitucionais. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica ao estabelecer que a fundamentação das decisões judiciais seja concreta, específica e adequada, conforme preconizado pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, e que o descumprimento desse dever acarreta a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional. No caso em apreço, basta uma olhadela nos autos para verificar que as decisões proferidas pelo E. TJES limitaram-se a reproduzir trechos genéricos de julgados anteriores, sem enfrentar de maneira substancial as questões essenciais suscitadas pelo agravante.”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 12902370).

Nesse contexto, insta trazer à baila a integralidade da Decisão objurgada,
in verbis:

“ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8298025), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5457027 integrado por id. 7585029) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em face de SENTENÇA exarado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória/ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, cujo decisum julgou improcedente o pedido inicial.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL SEJUS 01/2006. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO EM NOVA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O edital SEJUS 01/2006 previu a fase de investigação social em seu item 9. Além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária, no art. 6º, V.

2) O MPES, em 10/10/2012, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente (n.º 0053667-89.2012.8.08.0030), pois em 08/09/2012, às 22h20min, o denunciado foi preso em flagrante delito, eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, número JL 392797, com seis munições calibre 38, intactas. Nesse sentido, foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03. A denúncia foi julgada procedente e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 65, III, “d”, do CP. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, nota-se no sistema de segunda instância deste TJES que o ora apelante apresentou revisão criminal (n.º 0034071-73.2016.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. Pedro Valls Feu Rosa o qual julgou improcedente o pedido de revisão criminal, porque mesmo com a normativa (Lei n.º 13.022/2014) superveniente regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal (profissão que possuía o apelante à época dos fatos criminais), os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, somente poderiam portar arma em serviço (art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003; sendo que o apelante foi preso em flagrante no Município de Linhares, que por ocasião do julgamento, segundo o site do IBGE, possuía 166.491 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que permitia apenas o porte de arma de fogo em serviço, contudo foi detido na posse de arma de fogo em atendimento a solicitação particular (de sua esposa) e não referente a seu trabalho. Alertou o Relator, inclusive, que naquela ocasião não havia legislação local regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal.

3) Se revela deveras razoável e até imperioso, a bem do interesse público, que se proceda a nova investigação social antes de se admitir o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso instaurado há muitos anos, averiguando também compatibilidade dessas pessoas com o perfil da instituição e as atribuições do cargo público que pretendem exercer. A submissão desses candidatos a nova investigação social encontra amparo em norma expressa de lei. A investigação de vida pregressa não se restringe à averiguação de práticas criminosas pelo candidato. Também a conduta moral e ética do indivíduo devem ser compatíveis com o perfil institucional e as atribuições do cargo que pretende exercer. No que se refere ao provimento de cargos públicos, o princípio da presunção da inocência entra em rota de colisão com princípios e valores jurídicos de cunho coletivo, merecendo ponderação no caso concreto.

4) A inabilitação do candidato em nova fase de investigação social do concurso não desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se, na ocasião do exame, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena, tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame. A instituição por meio de lei de uma nova fase de investigação social para o concurso público não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há muitos anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada.

5) Inexiste vício ou ilegalidade a justificar a reforma de decisão na eliminação de candidato considerado contraindicado na investigação social, em havendo expressa previsão editalícia e na lei de rege a carreira pretendida.

6) As regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos, de forma a se resguardar o princípio da acessibilidade aos cargos públicos, a todos aqueles que preencham os seus requisitos.

7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

(TJES, Apelação Cível nº 0015120-51.2019.8.08.0024, RELATOR(A): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/07/2023).

Opostos Embargos de Declaração, restaram mantidas as conclusões assentadas (id. 7585029), in verbs:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.

2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.

3) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0015120-51.2019.8.08.0024, RELATOR(A): RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/03/2024).

Irresignado, o Recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 5º, inciso II e V, 37, caput, e incisos II e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 9704586).

Inicialmente, acerca da irresignação quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, alega o Recorrente que “nada obstante o Recorrente tenha reiterado a inaplicabilidade de lei posterior ao concurso público, tanto em sede do julgamento de apelação, quanto dos aclaratórios, o E. TJES se restringiu a reconhecer a legitimidade da aplicação da fase de investigação social, sob o fundamento de que referida fase está contida na Lei Complementar nº 455/2008.”.

Nesse contexto, quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Ademais, quanto à suposta violação ao artigo 5º, inciso V, da Constituição, alega o Recorrente ser desproporcional sua eliminação do concurso em virtude de processo criminal com pena restritiva de direito.

Com efeito, a despeito da aludida argumentação, extrai-se do Voto condutor proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, a conclusão no sentido de que a existência de ação penal contra o candidato transitada em julgado é capaz de provocar a sua eliminação na fase de investigação social, verbo ad verbum:

“Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA (fls. 191/217), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 175/176V), integrada pelo “decisum” de fls. 189/189V, que, em sede de “ação ordinária” proposta em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante, ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, na petição inicial, que prestou concurso público para agente penitenciário, regido pelo edital SEJUS n.º 01/2006. Sustenta que foi reprovado no TAF (teste de aptidão física), mas nos autos do processo n.º 0029945-83.2008.8.08.0024 restou reconhecida a nulidade dessa desclassificação, com a determinação de prosseguimento no certame. Salienta que foi aprovado nas demais fases, inclusive no curso de formação. Esclarece, contudo, que foi considerado “não recomendado”, na investigação social superveniente, por força de registro de prisão em flagrante nos autos n.º 0053744-98.2012.8.08.0030, por porte ilegal de arma de fogo, cuja sentença condenatória transitada em julgada foi devidamente cumprida. Salienta que a lei vigente à época do certame não exigia a fase de investigação social, que, portanto, não poderia ser exigida “a posterior” como condição para permanência no concurso. Registra que somente com a Lei Complementar Estadual n.º 455/2008 passou a ser prevista a fase de investigação social para ingresso na carreira de agente penitenciário e agente de escolta e vigilância penitenciária, pertencentes ao quadro de pessoal do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo. Assim, requer em definitivo o reconhecimento de nulidade da investigação social, assegurando-se a nomeação e a posse (ou a reserva de vaga), com o pagamento da remuneração vencida e vincenda, desde a conclusão do curso de formação (fls. 02/29).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 143/145) indeferindo a tutela antecipada de urgência. Na sequência, houve a apresentação de contestação (fls. 147/152) e réplica (fls. 155/163). Após, intimadas as partes para especificarem as provas a produzir, apenas o Estado se pronunciou e requereu o julgamento antecipado da lide. Nesse cenário, foi prolatada sentença, nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural, sob o fundamento de que a premissa utilizada para o julgamento de improcedência é a mesma adotada por este TJES no caso do concurso para Investigador de Polícia regido pelo edital 002/1993, no qual os diversos candidatos também necessitam se submeter a nova investigação social e em momento muito posterior ao início do certame. No caso vertente, como, para o cargo para o qual o autor apelante concorreu, a Lei Complementar Estadual n.º 455/2008 passou a prever a etapa de investigação social como requisito para a aprovação do candidato, descabe a tese de que não poderia ser submetido à referida fase de modo superveniente.

Irresignado, ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA interpôs apelação (fls. 191/217), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos: (i) a ilegalidade da fase de investigação social por ausência de lei autorizativa à época da publicação do edital SEJUS n.º 001/2006; (ii) a inaplicabilidade da Lei Estadual n.º 9.656/2011 ao caso concreto, pois referente ao cargo de Investigador de Polícia Civil, regido pelo edital n.º 002/1993; (iii) a impossibilidade de aplicação de sanção mais gravosa, já que foi publicada lei regulamentando o exercício da guarda municipal e autorizando o porte de arma de fogo por essa categoria; (iv) o cumprimento integral da pena imposta; bem como (v) a violação ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, registro que ao julgar os aclaratórios opostos na origem (fls. 189/189V), o juízo “a quo” esclareceu que adotou a mesma premissa utilizada nos casos concretos envolvendo a submissão dos candidatos a nova investigação social no certame regido pelo edital n.º 002/1993 do concurso público de Investigador de Polícia. Registrou que a situação do autor apelante decorreu da superveniência da Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, que passou a prever a etapa de investigação social como requisito para a aprovação de candidato ao cargo de Agente Penitenciário. E, nesse sentido, afastou a tese de impossibilidade de repetição da fase de investigação social, que, aliás, possui previsão editalícia.

Ressalto que o edital SEJUS 01/2006 previu a fase de investigação social em seu item 9, que passo a transcrever:

“[...] 9 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

9.1 A investigação social e criminal, de caráter eliminatório, visa apurar se os candidatos aos cargos de Agente Penitenciário e Agente de Escolta e Vigilância Penitenciário apresentam procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável.

9.2 A investigação social e criminal é de competência da SEJUS.

9.3 A investigação social e criminal será comum a todos os cargos.

9.4 Por ocasião da convocação para a avaliação psicológica, o CESPE/UNB disponibilizará ao candidato uma ficha de informações confidenciais (FIC), para fins da investigação social e criminal, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/sejus2006.

9.4.1 Nessa ocasião, o CESPE/UNB informará a data, o local e o horário onde deverá ser devolvida a FIC, devidamente preenchida, junto com a documentação solicitada no subitem 9.7 deste edital.

9.5 Será eliminado do concurso o candidato que deixar de apresentar a documentação solicitada na forma do subitem 9.7 deste edital, bem como o candidato que for considerado não-recomendado na investigação social e criminal.

9.6 Igualmente, será eliminado do concurso público o candidato que tiver omitido ou faltado com a verdade quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais.

9.7 Por ocasião da entrega da Ficha de Informações Confidenciais a que se refere o subitem 9.4, o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:

a) certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que o candidato tenha residido nos últimos cinco anos, da Justiça Federal, Estadual e Militar;

b) folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos Estados nos quais residiu nos últimos cinco anos, expedida no máximo há seis meses;

c) declaração, firmada pelo candidato, em que conste não haver sofrido condenação definitiva por crime de contravenção, nem penalidade disciplinar no exercício da advocacia, da magistratura, de função pública qualquer, que inabilite ao serviço público ou que seja considerada impeditiva ao exercício de cargo ou emprego público [...]” (fl. 53).

No caso concreto, o recorrente havia sido eliminado no TAF (teste de aptidão física), mas, por força de decisão proferida nos autos n.º 0029945-83.2008.8.08.0024, foi convocado apenas em 18/09/2018 para a realização de investigação social e nela foi considerado não recomendado, em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, por porte ilegal de arma de fogo, oriundo de prisão em flagrante.

De fato, observo que o MPES, em 10/10/2012, ofereceu denúncia em desfavor do recorrente (n.º 0053667-89.2012.8.08.0030), pois em 08/09/2012, às 22h20min, o denunciado foi preso em flagrante delito (auto de prisão acostado à fl. 35), eis que portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre 38, marca Taurus, número JL 392797, com seis munições calibre 38, intactas (auto de apreensão juntado à fl. 46). Segundo a denúncia, restou apurado que em 08/09/2012 o apelante denunciado se dirigiu à uma pizzaria, no bairro Interlagos, com a finalidade de solucionar uma acusação de furto contra sua esposa, sendo que no local iniciou uma discussão com o filho do proprietário do estabelecimento, o que acarretou o acionamento da Polícia Militar, ocasião em que se constatou que no interior da bolsa que estava presa a sua perna direita portava o revólver. Nesse aspecto, foi denunciado como incurso no art. 14, da Lei 10.826/03 (fls. 32/34). Ressalto que a denúncia foi julgada procedente e o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 65, III, “d”, do CP. Transitada em julgado a sentença penal condenatória, noto no sistema de segunda instância deste TJES que o ora apelante apresentou revisão criminal (n.º 0034071-73.2016.8.08.0000), cuja relatoria coube ao Des. Pedro Valls Feu Rosa, o qual julgou improcedente o pedido de revisão criminal, porque mesmo com a normativa (Lei n.º 13.022/2014) superveniente regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal (profissão que possuía o apelante à época dos fatos criminais), os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, somente poderiam portar arma em serviço (art. 6º, IV, da Lei 10.826/2003; sendo que o apelante foi preso em flagrante no Município de Linhares, que por ocasião do julgamento, segundo o site do IBGE, possuía 166.491 (cento e sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que, repito, permitia apenas o porte de arma de fogo em serviço, contudo foi detido na posse de arma de fogo em atendimento a solicitação particular (de sua esposa) e não referente a seu trabalho. Alertou o Relator, inclusive, que naquela ocasião não havia legislação local regulamentando o porte de arma de fogo por guarda municipal. Transcrevo os principais trechos do voto condutor na revisão criminal citada:

“[...] Constata-se nos autos que o requerente [ADEILSON JOSE DE OLIVEIRA] pleiteia absolvição uma vez que com a edição da Lei 13.022/2014, em seu art. 16, foi autorizado aos guardas municipais o porte de arma de fogo, conforme previsto em Lei.

No entanto, o referido dispositivo legal é categórico ao exigir a observância de Lei, no caso leia-se Estatuto do Desarmamento (lei 10.826/2003).

O art. 6º, III e IV da Lei 10.826/2003, afirma que:

‘Art. 6º. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para: [...] III – os integrantes das guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento desta Lei; IV - os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinqüenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço’.

Infere-se do dispositivo legal acima transcrito que, um guarda municipal somente poderá portar arma de fogo quando em serviço, nos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes; ou ainda, fora de serviço nos municípios com mais de 500 mil habitantes.

De acordo com o site do IBGE, o município de Linhares, local de atuação do requerente, possui atualmente 166.491 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um) habitantes, o que permitiria ao requerente o porte de arma quando em serviço, nos termos da Legislação acima explicitada.

Contudo, ainda que o requerente estivesse de serviço na data dos fatos (fls. 97/98), foi detido na posse de arma de fogo atendendo uma solicitação particular e não atinente ao seu trabalho.

Tanto é verdade que não há juntado nos autos cópia de solicitação de atendimento da guarda municipal no local dos fatos, muito pelo contrário, o requerente confessou ter se dirigido à Fabre Pizzaria a pedidos de sua esposa, que enfrentava desentendimentos no local.

Sendo assim, o requerente deixou seu serviço para atender solicitação particular, momento em que foi detido na posse de arma de fogo calibre 38, marca Taurus, nº JL392797, com 06 (seis) munições intactas.

Ainda, cabe esclarecer que conforme ofício nº 1370/2016/GAB/SEMAR (fls. 152) não há no município de Linhares regulamentação e sequer legislação municipal autorizando o porte de arma de fogo por integrantes da Guarda Municipal.

Por tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL [...]”.

Verifico que além da previsão editalícia, a fase de investigação social está contida na Lei Complementar Estadual n.º 455/2008, legislação que disciplina a carreira em questão (de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária), no art. 6º, V, “in verbis”:

“Art. 6. O concurso público para os cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária. do Quadro de Carreira de Pessoal do Sistema Penitenciário EstaduaL será realizado observando as seguintes fases: I - prova escrita de conhecimentos gerais e especÍficos; II - exame de aptidão física; III - exame de saúde; IV - exame psicotécnico; V - investigação social: VI - curso básico de formação penitenciária. §1º. As fases a gue se referem os incisos I e VI deste artigo, são eliminatórias e classificatórias”.

Assim, realizada a análise da vida pregressa do autor apelante, constatou-se que já havia sido preso em flagrante, respondido a processo penal com condenação transitada em julgado e preservada em sede de revisão criminal, razão pela qual concluiu-se pela "não recomendação" do candidato e a consequente eliminação (desligamento) do certame.

Realmente, a premissa adotada por este Sodalício no concurso de Investigador de Polícia, regido pelo edital n.º 002/1993, aplica-se à situação em apreço. Explico.

Em situação similar, este TJES considerou que “[...] se revela deveras razoável e até imperioso, a bem do interesse público, que se proceda a nova investigação social antes de se admitir o ingresso no serviço público de candidatos aprovados em concurso instaurado há [muitos] anos, averiguando também compatibilidade dessas pessoas com o perfil da instituição e as atribuições do cargo público que pretendem exercer. [...] A submissão desses candidatos a nova investigação social encontra amparo em norma expressa de lei [...]. [...] No que se refere ao provimento de cargos públicos, o princípio da presunção da inocência entra em rota de colisão com princípios e valores jurídicos de cunho coletivo, merecendo ponderação no caso concreto [...]” (TJES, Apelação n.º 014130080279, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 01/12/2015, DJ 11/12/2015).

A meu ver, “[...] a inabilitação do candidato em nova fase de investigação social do concurso [...] não desborda dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade se, na ocasião do exame, existia contra ele condenação penal transitada em julgado, não havendo, nesta hipótese, que se cogitar de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. [...] Mesmo que o candidato já tenha cumprido a pena [...], tal fato não obsta a sua reprovação na fase de investigação social, tendo em vista que o cometimento de um crime que não se compatibiliza com o exercício do cargo que se almeja consiste em razão suficiente para ensejar a inabilitação no certame. [...] A instituição por meio de lei [...] de uma nova fase de investigação social para o concurso público [...] não se revela irrazoável, ao contrário, mostra-se necessária a fim de averiguar a aptidão dos candidatos para ocupar um cargo cujo processo seletivo teve início há [muitos] anos, o que torna totalmente obsoleta a primeira investigação social realizada [...]” (TJES, Agravo Interno em Remessa Necessária com Apelação n.º 024120112735, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 16/08/2016, DJ 23/08/2016).

Reitero que “[...] a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira [...], em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020). [...] O exercício de função pública necessita que o postulante ao cargo público preencha alguns requisitos legais e constitucionais, os quais possuem a finalidade de garantir uma similitude entre o servidor público e a sua função, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024130023146, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 01/06/2021, DJ 28/07/2021).

Pontuo que “[...] a Constituição Federal consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (CF, art. 37). O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas. Somente se pode questioná-lo em havendo vícios de legalidade e constitucionalidade [...]. Admite-se a investigação social de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame [...]. A investigação social analisa a prática de infrações penais, bem como a conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, sobretudo quando se trata do exercício de atividade policial [...]. Inexiste vício ou ilegalidade a justificar a reforma de decisão na eliminação de candidato considerado contraindicado na investigação social, em havendo expressa previsão editalícia e na lei de rege a carreira [...] pretendida [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.15.071455-8/002, Relator: Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, J 05/07/2018, DJ 06/07/2018).

Dessa forma, considero que “[...] as regras editalícias foram aplicadas a todos os candidatos, de forma a se resguardar o princípio da [...] acessibilidade aos cargos públicos, a todos aqueles que preencham os seus requisitos [...] (TJMS; Mandado de Segurança n.º 1410625-74.2018.8.12.0000; Relator: Des. João Maria Lós; Primeira Seção Cível; DJMS 06/02/2019).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ADEILSON JOSÉ DE OLIVEIRA (fls. 191/217) e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença guerreada (fls. 175/176V), integrada pelo “decisum” de fls. 189/189V, que rejeitou o pleito inaugural.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, majoro os honorários recursais em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

É como voto.”.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Fracionário está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência do Enunciado da Súmula 286 do Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

(STF: ARE 1092856 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. CANDIDATO COM CONDENAÇÃO POR SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL CIVIL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. No presente caso concreto, o candidato já foi condenado, com trânsito em julgado, por crime contra a administração da justiça (art. 351, § 4º, do CP - permitir fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança). 3. Não se trata, portanto, de simplesmente responder a processo criminal em curso. Tal quadro, de condenação transitada em julgado por crime totalmente incompatível com a atividade policial, pode, sim, acarretar a exclusão do concurso. 4. As carreiras de segurança pública são atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF: RE 1318174 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

Noutro giro, em relação aos artigos 5º, inciso II, 37, caput, e incisos II e II, da Constituição Federal, o Recorrente aduz inexistir lei formal que autoriza a realização da etapa de investigação social.

Com efeito, denota-se, de plano, a ausência de enfrentamento pelo Acórdão objurgado da matéria impugnada no Apelo Extremo, restando impossibilitada a admissão do Apelo Nobre, por ausência de prequestionamento, a teor das Súmulas nºs 282 e 356, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, verbo ad verbum:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2018. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO AO RECEBIMENTO RETROATIVO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 82/2011. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.

1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF. [...].

(STF, ARE 1120592 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 21-05-2020 PUBLIC 22-05-2020).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 282 do STF, por ausência, em momento processual adequado, de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, RE 635487 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2016 PUBLIC 08-03-2016)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. E quanto aos demais dispositivos suscitados, com arrimo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

É cediço que, para o provimento do Recurso de Agravo Interno, compete à Parte Recorrente demonstrar que os fundamentos da Decisão que negou seguimento ao Recurso são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a mera reiteração dos argumentos do recurso principal e a discordância com a aplicação de precedentes qualificados, sem a demonstração de distinção (distinguishing) ou superação (overruling), não são suficientes para ensejar a reforma do
decisum
.

Ademais, a pretensão do Agravante, sob o pretexto de negativa de prestação jurisdicional, revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito da causa e, conforme se observa do
decisum
colacionado, o Aresto hostilizado fora exaustivo ao tratar de toda matéria ventilada nos autos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.